Tribunal: TJDFT
Processo: 0719402-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SALA COMERCIAL. BEM INDIVISÍVEL. PENHORA. COPROPRIEDADE. CÔNJUGE. QUOTA-PARTE. PRODUTO DA ALIENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Nos termos do art. 678 do CPC, a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos de terceiro, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.
2. Em complemento, o art. 843 do CPC assenta que, tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. O § 1o do mencionado dispositivo legal acrescenta que deve ser reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.
3. Na origem, a embargante, ora agravante, pretendeu a concessão de medida liminar com a finalidade de mantê-la na posse de sala comercial penhorada nos autos de execução movida contra o seu cônjuge e sobre a qual teria direito à meação, sob o argumento de que o referido bem não poderia ser alienado por valor inferior ao de sua avaliação.
4. Entretanto, eventual meação sobre o imóvel, cabível à cônjuge do executado, ora agravante, diversamente do consignado nas razões recursais, não deve incidir sobre o valor de avaliação do bem, mas, sim, sobre o produto da alienação, nos moldes do art. 843, caput, do CPC, sendo a ela garantido o exercício do direito de preferência na aquisição do bem, na esteira do § 1o do mencionado preceptivo legal, razão pela qual se revela escorreita a r. decisão agravada, ao indeferir a medida liminar vindicada pela agravante.
5. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.